Tribunal: TJSP
Processo: 1008480-37.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII (Direito Privado 2), j. 09/12/2025; TJSP, Apelação Cível 100052831.2025.8.26.0296, Rel. Ricardo Pereira Junior, Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), j. 07/01/2026.
(TJSP; Apelação Cível 1008480-37.2024.8.26.0477; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, mantendo a validade das cláusulas

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, mantendo a validade das cláusulas contratuais. A autora sustenta preliminarmente cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, necessária à comprovação de anatocismo, juros abusivos e tarifas ilegais. No mérito, alega abusividade das cláusulas, ilegalidade da capitalização de juros e da Tabela Price, inconstitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001, além da cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista, requerendo restituição em dobro dos valores pagos. Contrarrazões com preliminar de ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade processual.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil; 2. Saber se são abusivas as cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, adoção da Tabela Price, cobrança de tarifas e seguro prestamista; 3. Se há fundamento para revisão do contrato e restituição de valores.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Preliminares afastadas – Ausência de dialeticidade inexistente – Recurso atende aos requisitos legais – Impugnação à gratuidade da justiça afastada – Parte autora demonstrou satisfatoriamente a hipossuficiência – Ausentes elementos justificadores da revogação – Cerceamento de defesa inocorrente – Elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento – Seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo – Tabela Price é método legal e amplamente aceito – Incidência do Tema no 972 do STJ – Venda casada não configurada – Observância do princípio "pacta sunt servanda" – Comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, com opção de contratar, ou não – Ausente demonstração da intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato – Ausência de prova de que outras seguradoras ofereciam condições mais vantajosas – Contrato apartado – Contratação de seguro prestamista constitui proteção financeira legítima, com cobertura vigente durante o contrato – Cobertura securitária regularmente prestada – Precedentes – Valor devido.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 13% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.
Teses de julgamento: 1. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento. 2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme MP 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ. 3. A utilização da Tabela Price como método de amortização é lícita e não implica anatocismo ilegal. 4. A contratação de seguro prestamista é válida quando opcional e realizada em instrumento apartado, não caracterizando venda casada. 5. Tarifas de registro e avaliação são legítimas quando comprovada a prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. 6. Não demonstrada abusividade dos juros ou encargos, prevalece o princípio pacta sunt servanda.
Legislação citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, III e V; CPC, art. 85, §§ 2o e 11o; MP 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541; Tema 247, Tema 958, Tema 621; STF, Súmula 596; ADI 2316; TJSP, Apelação Cível 1008954-18.2024.8.26.0506, Rel. Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII (Direito Privado 2), j. 09/12/2025; TJSP, Apelação Cível 100052831.2025.8.26.0296, Rel. Ricardo Pereira Junior, Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), j. 07/01/2026.